Tribunal: TJDFT
Processo: 0044589-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0044589-93.2009.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE EDNALDO BRAGA VASCONCELOS, JOSE EDNUBIO BRAGA VASCONCELOS, TRANSPORTADORA VASCONCELOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Publicada, em 21/11/2024, a ementa do julgamento da apelação interposta pelo Distrito Federal, à qual registra ter sido provido o mencionado recurso para cassar a sentença de primeiro grau que declarara a prescrição intercorrente da execução fiscal (Id 66291474), o apelante peticionou em 2/12/2024 (Id 66833236) para requerer o seguinte: O DISTRITO FEDERAL, por meio de seu Procurador, vem à presença de Vossa Excelência, respeitosamente, em atenção ao acórdão em anexo, o qual cassou a sentença de ID.0190988530, reiterar o pedido de enhora on line, via SISBAJUD, da empresa matriz - CNPJ no 06.615.132/0001-04 realizado na petição de ID. 0158380581. Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de Id 66833236 apresentada pelo apelante, uma vez que em curso o prazo de recurso contra o acórdão no 1942352, que julgou a apelação interposta pelo peticionante. Ademais, medidas executivas devem ser postuladas ao juízo de primeira instância quando do retorno dos autos à origem, após o trânsito em julgado do acórdão que decidiu o apelo. Aguarde a secretaria da 1a Turma Cível o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o acórdão de Id 66291474. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora